Tribunal: STJ
Processo: 0111821-69.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819310 - RJ (2024/0477798-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUNANDO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANY CAROLINA GARCIA GUEDES - RJ120017
LUIZ CARLOS TADEU THEDESCO DE CARVALHO - RJ069130
ALLINE GOMES MAUES - RJ184273
AGRAVADO
: THEOTO S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ROMEU MODESTO DE SOUZA - SP173930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E
DANOS MORAIS. TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DOCUMENTO INIDÔNEO.
PRAZO INTERROMPIDO ANTERIORMENTE. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria pertinente à execução tributária e decurso de tempo pela
inércia do credor não foi objeto de debate prévio nas instâncias de
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211
do STJ.
2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49893716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 16:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3dc1a6b6-dd31-4e11-adde-7f4ab01d5da0

4.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49893716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 16:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3dc1a6b6-dd31-4e11-adde-7f4ab01d5da0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819310 - RJ (2024/0477798-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUNANDO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ANY CAROLINA GARCIA GUEDES - RJ120017
LUIZ CARLOS TADEU THEDESCO DE CARVALHO - RJ069130
ALLINE GOMES MAUES - RJ184273
AGRAVADO
: THEOTO S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ROMEU MODESTO DE SOUZA - SP173930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E
DANOS MORAIS. TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DOCUMENTO INIDÔNEO.
PRAZO INTERROMPIDO ANTERIORMENTE. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria pertinente à execução tributária e decurso de tempo pela
inércia do credor não foi objeto de debate prévio nas instâncias de
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211
do STJ.
2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

4.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUNANDO
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (LUNANDO) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foram apresentadas contraminutas (e-STJ, fls. 1.092-1.098 e 1.099-1.107).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C/C
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS E DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE
AS PARTES MANTIVERAM RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE 1980
E 2015. NO ENTANTO, A RÉ TERIA RESCINDIDO O CONTRATO,
INJUSTIFICADAMENTE, EM 2015, SEM O PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO DEVIDA, ALÉM DE TER QUEBRADO A CLÁUSULA
DE EXCLUSIVIDADE E NÃO TER CUMPRIDO COM O PRAZO DE
AVISO PRÉVIO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PARCIALMENTE
PROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE
MÉRITO QUE MERECE ACOLHIMENTO. A HIPÓTESE EM TELA, SE
SUBMETE À LEI No. 4.886/65, A QUAL PREVÊ, EM SEU ARTIGO 44,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
O
PRAZO
QUINQUENAL
PARA
PROPOSITURA DE AÇÕES QUE VERSEM SOBRE A RETRIBUIÇÃO
QUE É DEVIDA AO REPRESENTANTE COMERCIAL. AUTORA QUE
JÁ HAVIA AJUIZADO AÇÃO IDÊNTICA, EM 18-04-2017, A QUAL FOI
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTES MESMO
DE HAVER A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, EM RAZÃO DO NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DOCUMENTO APONTADO PELA
DEMANDANTE
COMO
INTERRUPTIVO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL QUE NÃO PREENCHE OS TERMOS DO ART.
202, VI, DO C. C. O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR,
EMBORA POSSA ADMITIR FORMA LIVRE E TÁCITA, TEM DE SER
INEQUÍVOCO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE EM TELA.
ATO QUE PODERIA, EM TESE, TER INTERROMPIDO A
PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 202, V, DO C. C., SERIA A
CONTRANOTIFICAÇÃO ENVIADA PELA AUTORA, DATADA DE
07.01.2016, DE MODO QUE ESSA TERIA ATÉ 07.01.2021 PARA
AJUIZAR A PRESENTA DEMANDA. AÇÃO PROPOSTA EM
20.05.2021,
OU
SEJA,
QUANDO
JÁ
FULMINADA
PELA
PRESCRIÇÃO. ENTENDER DE MODO DIVERSO SE REVELARIA
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

COMO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, POIS APÓS A
CONTRANOTIFICAÇÃO, NÃO TENDO A AUTORA SE INSURGIDO
EM JUÍZO, CONTRA OS TERMOS DA RESCISÃO CONTRATUAL,
DEIXANDO A PRIMEIRA AÇÃO SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, ANTES MESMO DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ,
ACEITOU A CONDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
RÉ,
RECONHECENDO-SE
A
PRESCRIÇÃO,
RESTANDO
PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA
DEMANDANTE
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS (e-STJ, fls. 864/865).

Nas razões do seu inconformismo, LUNANDO alegou ofensa aos arts. 202,
IV, do CC/2002, e 98 do NCPC e ao Tema n. 179 do STJ. Sustentou que (1) no caso, é
aplicável o entendimento firmado no Tema n. 179 do STJ, que consolidou a tese de
que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência
da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado
decorre unicamente do aparelho judiciário; (2) foi revogada a justiça gratuita; e (3) deve
ser afastado o reconhecimento da prescrição, pois o seu curso foi interrompido aos
via
.
14/9/2016
e-mail
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Quanto à afronta ao Tema n. 179 do STJ
LUNANDO alegou afronta ao Tema n. 179 do STJ. Sustentou que, no caso,
é aplicável o entendimento firmado no Tema n. 179 do STJ, que consolidou a tese de
que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência
da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado
decorre unicamente do aparelho judiciário.
O conteúdo normativo do Tema n. 179, apontado como contrariado, que
versa sobre execução tributária e decurso de tempo pela inércia do credor não
foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, nem mesmo após a oposição dos
embargos de declaração, de modo que está ausente o indispensável requisito do
prequestionamento.
Com efeito, vale pontuar que, na hipótese, não há discussão relativa a
questões tributárias.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo.
apreciada pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

Registre-se que caberia a indicação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC, o que
não ocorreu no caso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO
STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do
Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7
do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

27/3/2023
29/3/2023 –
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CI VIL.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 186 E
927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

recurso seja indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a
partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento
jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final
da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise
de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

6/3/2023
10/3/2023 – sem
destaque no original)

No tocante à violação do art. 98 do NCPC
LUNANDO alegou ofensa ao art. 98 do NCPC. Sustentou que foi revogada a
justiça gratuita.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se
que LUNANDO não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao
alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a asseverar que foi revogada a
justiça gratuita.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

12/9/2022
19/9/2022 – sem
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/8/2022
18/8/2022 –
sem destaque no original)

Quanto à prescrição
LUNANDO alegou violação do art. 202, IV, do CC/2002. Sustentou que deve
ser afastado o reconhecimento da prescrição, pois o seu curso foi interrompido aos
via
.
14/9/2016
e-mail
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Fato que chama atenção é que na demanda no. 0091166-18.2017-
8.19.0001, extinta sem resolução do mérito, a Demandante, não havia
colacionado o e-mail constante às fls. 41, o qual aduz ter o condão de
interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil,
sobrevindo tal documento somente nesses autos para justificar a
eventual interrupção do prazo prescricional.
Ocorre que, analisando-se os termos de tal documento (e-mail às fls.
41), não se verifica o reconhecimento do direito que a Demandante
alega ter, de forma inequívoca, por parte da Ré, requisito esse
necessário, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. [...]
[...]
Observa-se que não há o reconhecimento, de forma inequívoca, por
parte da Ré, do pleito pretendido na inicial. O que pode se depreender
dos termos daquele documento é que as partes pareciam estar em
tratativas, sem ser possível precisar, ao certo, quando essas se
iniciaram e o que seria objeto dessa composição.
Com efeito, o reconhecimento do direito do credor, embora possa
admitir forma livre e tácita, tem de ser inequívoco.
[...]
A par disso, ainda que se pudesse considerar tal e- mail como
documento hábil a interromper o prazo prescricional, verifica-se que
esse só pode ser interrompido uma única vez, nos termos do que
determina o caput, do art. 202 do Código Civil.
Na hipótese em comento, verifica-se que a parte Autora, em
07.01.2016, enviou contranotificação à Ré, conforme pode se
depreender pelo documento constante às fls. 38-40, se insurgindo
contra os termos da rescisão unilateral, na tentativa de fazer chegar à
Demandada, de forma extrajudicial, a pretensão de haver o que
entende que lhe caberia.
[...]
Assim, o ato que poderia, em tese, ter interrompido a prescrição, nos
termos do art. 202, V, do Código Civil, seria a contranotificação
enviada pela Autora, datada de 07.01.2016 (fls. 38-40), de modo que a
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

Demandante teria até 07.01.2021 para ajuizar a presenta demanda e,
tendo essa sido ajuizada em 20.05.2021, a pretensão autoral encontra-
se fulminada pela prescrição.
Entender de modo diverso, revelar-se-ia como venire contra factum
proprium, princípio que veda o comportamento contraditório das
partes, pois após a contranotificação – momento em que teria
interrompido o prazo prescricional –, não tendo a Autora se insurgido
oportunamente, em juízo, contra os termos da rescisão contratual,
deixando a primeira ação ser extinta sem resolução do mérito (antes
mesmo da citação da parte Ré), aceitou a determinada condição
(encerramento do contrato).
Sendo assim, a Autora não pode se voltar contra aquilo que ela
mesma consentiu, merecendo destaque o fato de que essa só tentou
se insurgir novamente em 2021, quando da propositura da presente
ação, momento em que, como visto, a sua pretensão já se encontrava
fulminada pela prescrição, sendo certo que a primeira demanda
ajuizada (0091166-18.2017-8.19.0001) fora extinta sem ter ocorrido
sequer a citação da Ré, por total desídia da parte Demandante que
não recolheu as custas devidas.
[...]
Diante destas considerações, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ, RECONHECENDO-SE A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, restando prejudicado o
recurso da Autora. Em razão da sucumbência da parte Demandante,
deve ser essa condenada ao pagamento de honorários advocatícios,
em favor do Patrono da Ré, no percentual de 10%, sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do que determina o art. 85, §2o, do C.
P. C (e-STJ, fls. 883-888).

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro assentou que LUNANDO já teria logrado interromper a prescrição, nos termos
do art. 202, V, do CC/2002, ao enviar uma contranotificação aos
, de modo
7/1/2016
que teria prazo para ajuizar sua ação até
.
7/1/2021
No entanto, ficou destacado ter transcorrido o prazo prescricional,
considerando o ajuizamento da ação somente aos
.
20/5/2021
LUNANDO, contudo, limitou-se a asseverar que deve ser afastado o
reconhecimento da prescrição, pois o seu curso foi interrompido aos
via
14/9/2016
e-
.
mail
Dessa forma, constatou-se que deixou de atacar esses fundamentos
autônomos e suficientes para manter o julgado, o que atrai a incidência da Súmula n.
283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
.
eles
A propósito, confiram-se os julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
FIOPREV.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DESLIGAMENTO
DO
PLANO.
RESGATE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
FORMA
INTEGRAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de
que "a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos
de previdência privada é quinquenal, nos termos do enunciado n. 291
da Súmula do STJ, mas, em se tratando de pleito de restituição de
contribuições pagas indevidamente, como ocorre no caso concreto,
uma vez configurada relação obrigacional de natureza pessoal, incide
a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do CC/1916, vigente à
época dos fatos" (AgRg no REsp 1.285.643/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
16/05/2013
29/05/2013
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no
acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.757.140/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
, DJe

9/8/2021
31/8/2021 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS
MORATÓRIOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
No
283/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos
embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao
mencionado art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas em seu fiel
cumprimento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.807.948/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe

4/5/2020
7/5/2020 – sem destaque no
original)
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR
PESSOA
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
SÚMULA
83/STJ.
5.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no
sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica
recebida por quem se apresenta como representante legal da
empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para
representar em juízo.
3.1. A modificação do entendimento consignado pelo TJDFT (acerca
do fato de que foram atendidas todas as formalidades com a entrega
da carta intimatória no estabelecimento comercial da primeira
recorrente e que todos foram devidamente citados na execução
originária) demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto
fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, não se suspende o processo, em razão
do deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não
se constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente
caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.521.319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

30/3/2020
6/4/2020 – sem
destaque no original)

De qualquer sorte, nos termos do art. 202, VI, do CC/2002, é
causa interruptiva do prazo prescricional qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

Todavia, na hipótese, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela
ocorrência da prescrição, considerando o transcurso do prazo para o ajuizamento da
ação.
Por isso, conforme se nota, o TJRJ assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS
INADIMPLIDAS.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO,
E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.
1. Ação ajuizada em
. Recurso especial concluso ao
27/03/2013
gabinete em
. Julgamento: CPC/73.
14/12/2016
2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção
da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas,
em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do
direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da
pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o
inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.
3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em
reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas
inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da
Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do
prazo prescricional.
4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito
violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o
reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor,
uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de

7/11/2017
13/11/2017 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de LUNANDO, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA49628519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:00
Código de Controle do Documento: bf9ec033-9e16-40f5-841b-2390a312cc20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.819.310 / RJ
Número Registro: 2024/0477798-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01118216920218190001 1118216920218190001 202424511768
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUNANDO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ANY CAROLINA GARCIA GUEDES - RJ120017
LUIZ CARLOS TADEU THEDESCO DE CARVALHO - RJ069130
ALLINE GOMES MAUES - RJ184273
AGRAVADO
: THEOTO S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS : LEONARDO DA COSTA CAMACHO - RJ119783
ROMEU MODESTO DE SOUZA - SP173930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 0ee4cd08-a696-4321-ad6b-9990503cb3a1

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 0ee4cd08-a696-4321-ad6b-9990503cb3a1